Tribunal: STF
Processo: Pet 8771
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 28.4.2020, neguei seguimento à petição, com requerimento de medida liminar, apresentada por Ricardo da Silva Gonçalves contra o Maranhão, buscando seja dado efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem em 17.6.2013 (doc. 32).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (doc. 35).
    2. Em 26.5.2020, determinei a inclusão deste recurso na sessão virtual, agendada para iniciar em 5.6.2020.
    Em 29.5.2020, pela Petição STF n. 38.263/2020, o agravante alega ser importante o julgamento presencial do processo “pelas diversas particularidades suscitadas no recurso que demandam valoração das minúcias do caso, devidamente prequestionadas, podendo ser objeto de questão de ordem e esclarecimentos pelos representantes do Recorrente” (doc. 42).
    Requer “retirada de pauta, para inclusão posterior em pauta de julgamento presencial ou julgamento por videoconferência” (doc. 42).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará em cada qual a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque”(ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. O agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial do presente agravo regimental.
    6. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição STF n. 38.263/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora